Tribunal: STF
Processo: HC 51001
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-18
Data de publicação: 1973-09-18

Ementa:
REC. DE H.C. DA-SE PROVIMENTO SÓ EM PARTE, EM FACE AS INFORMAÇÕES E
DOCUMENTOS PRESTADOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL RECORRIDO, PARA
ANULAR UMA DAS CONDENAÇÕES POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA NA DOSAGEM DA PENA. (C. PEN. ART. 42).